Tribunal: TJDFT
Processo: 0001039-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001039-62.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JEAN SEBASTIAO VILAS BOAS, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos primeiros advogados antes mesmo do substabelecimento ao advogado signatário da apelação (IDs 16057517 - Pág. 1/4, 16057512 - Pág. 1/3 e 16057556), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Dessa forma, determino a regularização da representação processual das Apelantes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator